Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – REGISTRO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ITBI – ISENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DANO MATERIAL – DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação, tampouco se tratar de fundamentação genérica. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
3. Trata-se de pretensão de restituição de quantia cumulada com indenização por danos morais sob o fundamento de suposta cobrança indevida de ITBI promovida pela ré, ora recorrida. Os autores alegam que não teriam sido devidamente informados pela requerida acerca da isenção/descontos cabíveis em casos de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), já que são beneficiários deste programa. A ré, por seu turno, em sua contestação, afirma que cumpriu fielmente sua obrigação contratual, viabilizando o regular registro do imóvel, mediante o pagamento de tributos e outras taxas; alega também que a autora não comprovou ser beneficiária da isenção do ITBI, motivo pelo qual seus pedidos deveriam ser julgados improcedentes.
4. Assiste parcial razão aos recorrentes.
5. Conforme documento de ID Num. 32311645 e ID Num. 32311633, as partes celebraram contrato de prestação de serviços cujo objeto era a prestação de consultoria em registro imobiliário. Incumbiria à requerida a adoção de todas as providências necessárias para a transferência e regularização do registro da unidade, da maneira mais favorável ao consumidor.
6. Ao consultar a legislação distrital referente aos benefícios fiscais do ITBI (Lei Distrital no 6.466/19), notadamente, o art. 7o, II, a[[1]], conclui-se serem os autores, isentos do pagamento daquele imposto, em virtude de se enquadrarem naquela hipótese legal. Contudo, mesmo assim, a requerida efetuou o pagamento de valor aquele título (ID Num. 32311640 - Pág. 1 e ID Num. 32311641 - Pág. 1).
7. Nesse cenário, onde, apesar da contratação para a execução de serviço de assessoria de registro imobiliário, ficou provado que a ré desempenhou sua atribuição de modo defeituoso com nítido prejuízo aos contratantes, que deixaram de se beneficiar da isenção de imposto cabível, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O defeito na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
8. O dano material experimentado é o pagamento correspondente ao tributo ITBI, cuja isenção estava assegurada por lei (ID Num. 32311641 - Pág. 1). A compensação adequada do dano material equivale a importância de R$ 4.185,00, como orienta o disposto no artigo 944, do Código Civil.
9. A situação vivenciada pelos autores, apesar de frustrante, não passa de mero descumprimento contratual sem altitude suficiente para embasar indenização por danos morais, conforme pretendido. Por esse motivo o tal pedido de reparação por dano moral merece ser indeferido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, em parte, tão-somente para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.185,00, a título de reparação de dano material, corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 7o São isentos do ITBI:
I - a CODHAB/DF;
II - as transmissões de imóveis de propriedade da União, do Distrito Federal ou da Terracap destinados aos programas habitacionais de interesse social:
a) para pessoa física beneficiária de programa habitacional de interesse social;